Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 492 DO CPC. EXTRA PETITA. INCONGRUÊNCIA. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O artigo 492 do CPC dispõe acerca do princípio da congruência ou adstrição que consiste na obrigatoriedade do juiz, ao prolatar a sentença, observar os limites traçados pelo pedido formulado na petição inicial, sob pena de nulidade, por se qualificar como extra petita.

2. Se o pedido constante da petição inicial não foi objeto da fundamentação e do dispositivo da sentença, a qual traduziu causa de pedir e objeto diversos, há ofensa ao princípio da congruência, por isso, deve ser acolhida a preliminar para cassar a sentença apelada, ante a indiscutível nulidade.

3. Deu-se provimento para cassar a sentença apelada.